Tribunal: TJPA
Processo: 0010293-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010293-47.2014.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: DANIELE BOTELHO ALVES DE CARVALHO, ISAC DANIELL ALVES LIMA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
LAUDOS MÉDICOS – NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 E TEMA 542 DO STJ) – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da observância ou não da
Súmula 474 do STJ; a inexistência de laudo do IML atestando a ocorrência de invalidez permanente mais grave que a apurada no âmbito administrativo; bem assim que o valor pago administrativamente teria sido fixada em conformidade com o disposto no art. 3º, §1º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974.

2 – O
parágrafo 1º do art. 3º da Lei n. 6.194/1974, introduzido pela Lei n. 11.945/2009, classificou a invalidez parcial permanente em total e parcial, sendo esta última subclassificada em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, norma legal que segue a
ratio
do instituto jurídico da responsabilidade civil, para o qual a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano.

3 – Hipótese em que
os Laudo Médicos colacionados aos autos, indicam apenas que o autor foi acometido de
debilidade permanente
do membro inferior, com deformidade, não havendo qualquer menção à porcentagem de tal debilidade.

4 – Ante a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do beneficiário, é medida que se impõe a realização de prova pericial que aponte de forma perficiente a proporcionalidade exata da lesão.

5 –
Dessa forma, sendo inconteste que os laudos médicos colacionados aos autos não satisfazem os requisitos previstos em lei, deve a sentença vergastada ser anulada,
retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória, não havendo que se falar em improcedência da pretensão autora como pretende a seguradora apelante.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
para
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que promovida a regular instrução do feito, seja realizada perícia médica com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010293-47.2014.8.14.0301

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:
ISAC DANIELL ALVES LIMA DE CARVALHO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT
, ajuizada contra si por
ISAC DANIELL ALVES LIMA DE CARVALHO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
13096275
), narrou o autor/apelado ter sofrido
acidente automobilístico, no dia 05/05/2011, advindo deste serias lesões corporais e debilidade permanente, razão pela qual faria jus ao recebimento do valor máximo do seguro DPVAT, qual seja, o importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Afirmou que requisitou o recebimento administrativo do seguro DPVAT junto a seguradora requerida, não obstante, teria sido efetuado pagamento de apenas 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pleiteou assim, a procedência da exordial para que a seguradora requerida fosse condenada ao pagamento da complementação do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 11.812,50 (onze mil e oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Em contestação (ID. 13096293), a seguradora requerida arguiu, a ausência de documentos essenciais à petição inicial; a ausência de interesse de agir; a ausência de nexo de causalidade; e a
ausência de comprovação de lesão mais grave do que a aferida administrativamente, pugnando assim pela improcedência da exordial.

O autor apresentou réplica a contestação (ID. 13096302).

O Ministério Público emitiu parecer pela parcial procedência da inicial (ID. 13096311).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolatação de sentença (ID. 13096365), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando a seguradora requerida ao pagamento de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de complementação do seguro DPVAT.

Condenou ainda a requerida ao pagamento 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e o autor ao pagamento 20% (vinte por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dessa decisão, opôs a seguradora requerida, embargos de declaração (ID. 13096366), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 13096367).

Inconformada, a requerida
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
13096368).

Alega que inexistiria comprovação da ocorrência de lesão mais grave do que a aferida administrativamente, que observou estritamente a proporcionalidade prevista na Súmula 474 do STJ.

Aduz que inexistindo laudo do IML atestando a ocorrência de invalidez permanente mais grave que a apurada no âmbito administrativo, bem como o grau da lesão suportada pelo autor/apelado, incabível seria a pretensão de recebimento do valor máximo do seguro DPVAT.

Argumenta, ainda, que o valor pago administrativamente teria sido fixado em conformidade com o disposto no art. 3º, §1º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974 e das disposições contidas na Lei n. 11.482/2007.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de piso, julgando-se totalmente improcedente a pretensão exordial.

O prazo para a apresentação de contrarrazões, decorreu
in albis
(ID.
130963800).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da observância ou não da
Súmula 474 do STJ; a inexistência de laudo do IML atestando a ocorrência de invalidez permanente mais grave que a apurada no âmbito administrativo; bem assim que o valor pago administrativamente teria sido fixada em conformidade com o disposto no art. 3º, §1º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
inexistiria comprovação da ocorrência de lesão mais grave do que a aferida administrativamente, que observou estritamente a proporcionalidade prevista na Súmula 474 do STJ; que inexistindo laudo do IML atestando a ocorrência de invalidez permanente mais grave que a apurada no âmbito administrativo, bem como o grau da lesão suportada pelo autor/apelado, incabível seria a pretensão de recebimento do valor máximo do seguro DPVAT; bem assim que o valor pago administrativamente teria sido fixado em conformidade com o disposto no art. 3º, §1º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974 e das disposições contidas na Lei n. 11.482/2007.

Da Gradação da Lesão no Seguro DPVAT

Como é sabido,
o
seguro obrigatório DPVAT foi instituído pela Lei n. 6.194/1974, objetivando garantir às vítimas de acidentes causados por veículo automotivo o pagamento de indenizações, por morte ou por invalidez permanente total ou parcial, e a cobertura das despesas efetuadas com a assistência médica.

O art. 3º da referida legislação, modificado pela Lei n. 11.482/2007, estabelece que, nos casos de invalidez permanente, a indenização securitária deve ser paga até o valor máximo de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em razão do citado dispositivo legal estabelecer o teto do
quantum
indenizatório, indispensável é a aferição, em cada caso, do grau das lesões sofridas, a fim de possibilitar o pagamento do percentual correspondente.

Para tanto, o parágrafo 1º do art. 3º da Lei n. 6.194/1974, introduzido pela Lei n. 11.945/2009, classificou a invalidez parcial permanente em total e parcial, sendo esta última subclassificada em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

A
norma legal em apreciação segue a
ratio
do instituto jurídico da responsabilidade civil, para o qual a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano.

No caso em análise,
entretanto, verifica-se que os Laudo Médicos colacionados aos autos, indicam apenas que o autor foi acometido de
debilidade permanente
do membro inferior, com deformidade, não havendo qualquer menção à porcentagem de tal debilidade.

Não obstante, o art. 5º, § 5º, da Lei
6.194
/74, diploma regente, dispõe que:
"O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças"
.

Dessa forma, ante a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do beneficiário, é medida que se impõe a realização de prova pericial que aponte de forma perficiente a proporcionalidade exata da lesão.

Destaca-se, que a matéria em exame já foi objeto de análise desta Egrégia Corte, tendo esta, se posicionado no sentido de que nas situações em que se discute o pagamento de complementação do seguro obrigatório DPVAT, a fase probatória somente deve ser encerrada quando tecnicamente e suficientemente restar esclarecido, por meio de prova pericial o grau de incapacidade do autor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado por esta Colenda Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 E TEMA 542 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 e Tema 542 do STJ). 2. Laudo apresentado não informa se a doença é capaz de gerar invalidez permanente total ou parcial, e neste caso, se parcial completa ou incompleta, nem qual seria a sua graduação conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, tendo atestado em resposta aos quesitos formulados, tão somente, que houve “enfermidade incurável. 3. Imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA 00035498120138140071, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/04/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021).
(Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE LAUDO COM A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO A VARA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I- Para a apuração do valor devido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser considerado o grau de invalidez do segurado, por aplicação da Lei 11.945 /2009, conforme Súmula 474, do STJ. In casu, o Laudo médico constante nos autos não indica a quantificação da lesão sofrida pelo beneficiário. II- Tendo em vista que o valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, nos termos da Súmula 474, do STJ, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica para o deslinde do feito. Logo, deve ser desconstituída a sentença, sob pena de cerceamento de defesa.
III- Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJ-PA 00010494120128140018, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM. PRÉVIA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. O laudo pericial emitido pelo IML não é documento imprescindível para o ingresso da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA. 2. O laudo pericial pode ser obtido através de perícia, tanto que ambas as partes formularam pedido nesse sentido quando instadas pelo juízo singular para se manifestarem quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo o laudo necessário para fins de mensuração da debilidade sofrida no caso de eventual acolhimento da pretensão autoral, mas não essencial para propositura da demanda.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença que indeferiu a inicial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

(TJ-PA - AC: 01256244320158140301 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020). (Grifei).

EMENTA: DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS
.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo. 2. Cerceamento de defesa ao apelante. 3. Produção de prova pericial para a constatação do grau da lesão sofrida.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 00574966820158140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/05/2019). (Grifei).

Dessa forma, sendo inconteste que os laudos médicos colacionados aos autos não determinam o grau de debilidade do beneficiário, ora apelado, bem como não satisfaz os requisitos previstos em lei, deve a sentença vergastada ser anulada, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória, não havendo que se falar em improcedência da pretensão autora como pretende a seguradora apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
para
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que promovida a regular instrução do feito, seja realizada perícia médica com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/05/2023